Tribunal: TJPA
Processo: 0011726-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011726-23.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE RIBAMAR CARDOSO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO APELADA QUE HOMOLOGOU VALOR INCONTROVERSO E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão que não conheceu de Apelação por inadmissibilidade. Decisão apelada que homologou o valor incontroverso e determinou expedição ofício requisitório na modalidade Precatório em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução;

2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento;

3- A decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4-Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível movido pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, interposto por Município de Belém em face de JOSÉ RIBAMAR CARDOSO DE CARVALHO.

O autor interpôs ação de cobrança relativamente a valores de progressão funcional, sendo julgada procedente em 02/07/2014. Houve a interposição de recurso de apelação, sendo parcial procedente seu julgamento em 2015, com trânsito em jugado em 19.03.2019.

Foi interposto pedido de cumprimento de sentença com cálculos em 06.08.2021. Determinada a intimação do Município para impugnar os cálculos se achar devido em 16.09.2021, sendo certificado pelo ID 34768060 que decorreu o prazo sem manifestação.

O Juíz de primeiro grau homologou os cálculos nos seguintes termos:

“... em que pese a não oposição do Requerido em relação aos cálculos apresentados pela parte Requerente, entendo ser sempre necessário, por medida de prudência, avaliar se devidos os cálculos, observando os comandos do dispositivo da sentença citada, inclusive, parâmetros de atualização, respeitados os termos do art. 524, §2º, do CPC.

Nessa senda, verifico terem sido respeitados, pelo Requerente, os parâmetros de cálculo de juros de mora, correção monetária, período de apuração e base de cálculo utilizados (conta nos IDs 30935735 e 30933212), os quais se encontram, em conformidade com a jurisprudência da época, em consonância com a decisão exequenda, com o art. 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), e com o assentado pelo STF (RE nº 870.947/SE e Rcl 19240 AgR/RS) e pelo STJ (AgRg no REsp nº 469.623 – MS).

Dessa forma, ante a anuência, ainda que tácita, do Requerido ao valor indicado pela parte Requerente, somada à adequação dos cálculos que redundaram em tais montantes, não há outra alternativa, que não a determinação da ordem de expedição de Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno Valor, respectivamente, em favor desse e de sua causídica, esta a título de honorários sucumbenciais.

Diante das razões expostas, dada a concordância tácita do Requerido com o valor apontado pelo Requerente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante de R$515.908,76 (quinhentos e quinze mil, novecentos e oito reais e setenta e seis centavos), julgando procedente o presente pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA envolvendo OBRIGAÇÃO DE PAGAR.”

O Município apresentou recurso de apelação alegando que os cálculos homologados estão em excesso, requerendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso de Apelação não foi conhecido nos seguintes termos da decisão monocrática:

Assim, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC.

DISPOSITIVO

“Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III do CPC
, porquanto inadmissível, tudo nos termos da fundamentação lançada.”

Não satisfeito o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo interno, alegando que deveria ter sido conhecido o recurso de apelação, assim pleiteando que seja revisto em sede de agravo interno.

Foi apresentada contrarrazões pleiteando o total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

O Município Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, ante a manifesta inadmissibilidade do apelo.

Registra-se que o Agravante interpôs Apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em Ação Ordinária, determinou a homologação do valor incontroverso e a manifestação do exequente sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado, decisão esta que possui natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução, senão vejamos:

“HOMOLOGO como incontroverso o valor de R$ 36.573,57 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e, em cumprimento ao comando do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, determino a expedição de ofício requisitório para pagamento, mediante Precatório, do valor homologado, na seguinte proporção:

A) 31.087,54 (trinta e um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) em benefício da exequente ARLINDO BARBOSA;

b) R$ 5.486,03 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos), a título de honorários de sucumbência, em benefício ao FUNDO DE AMPARO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ/MF N° 34.639.526/0001-38) MANIFESTE-SE a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação apresentada e acerca do cumprimento, por parte do executado, da obrigação de fazer constante constante do título judicial exequendo.

Escoado o prazo assinalado, certifique-se e, após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para impulso oficial. (...)”

Neste contexto, dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1698344 reafirmou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão que não acarretar a extinção da fase executiva em andamento tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018 - grifei)

Neste sentido, o STJ já vem se posicionando há muito, sendo oportuno destacar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...) 2. A deciso que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015- grifei)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.314 - SC (2012/0025183-2) (...)RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Recurso especial não conhecido. (...) Publique-se. Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator (STJ - REsp: 1307314 SC 2012/0025183-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 18/12/2014- grifei)

Seguindo a mesma linha de entendimento, destaco julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DESENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE, INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1- Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento; 3- Apelação não conhecida. (DECISÃO MONOCRÁTICA. Belém, 13 de outubro de 2017. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora- grifei)

No que concerne ao pedido de aplicação da fungibilidade recursal, este não merece amparo do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio. Neste sentido é a orientação do STJ, senão vejamos:

“A partir da edição da Lei Federal n° 13.105/15 (CPC/15), com a nova sistemática processual, há disciplina expressa, no art. 1.015, parágrafo único, dispondo que as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença desafiam a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ademais, a natureza da decisão proferida, ora impugnada, não encerrou a fase do cumprimento de sentença, revelando a impertinência do recurso de apelação interposto, considerando que, apenas, homologou os cálculos da liquidação por arbitramento, não acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, prosseguindo-se o feito para a efetiva satisfação do crédito. A natureza interlocutória da decisão proferida, portanto, desafiava a interposição do recurso de agravo de instrumento. (...) Anote-se que diante do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio, considerando, ainda, que a vigência do novo CPC já conta mais de cinco anos e a questão é expressamente consignada em dispositivo legal, inviável a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.” (STJ - AREsp: 2053965 SP 2022/0010596-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 12/05/2022 - grifei)

Desta forma, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação carece de condição essencial de admissibilidade, qual seja, adequação.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada, que não conheceu da apelação, ante a manifesta inadmissibilidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, Data de registro no sistema.

Belém, 18/12/2023